Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752792-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABIGAIL GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 175239722 dos autos no 0709536-65.2023.8.07.0018) que, no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ABGAIL GOMES PEREIRA em face do ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento do Tema no 1.169 do STJ, uma vez que não passou pela etapa prévia de liquidação, e do Tema 1.170 do STF, que analisa a “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da igualdade. Aduz que a condenação do Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação fica limitada ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/97, que ocorreu em 28/04/97, devendo ser afastada a cobrança que extrapola tais limites. Ressalta que deve ser fixada a Tarifa Referencial como índice de correção monetária, sob pena de violação à coisa julgada, ao princípio da segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito. Acrescenta que a substituição da Tarifa Referencial pelo IPCA-E contraria o disposto nos Temas 733 do STF e 905 do STJ. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, com base nos fundamentos acima apresentados; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento com base em índices incorretos e da eventual prática de atos constritivos contra Erário Distrital. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema no 1.169 do STJ e do Tema 1.170 do STF ou, subsidiariamente, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, limite-se a pretensão executória até a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/97, bem como para definir a Tarifa Referencial como índice de correção monetária aplicável à espécie. Sem preparo, em face de isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferida a suspensão da a tramitação do feito originário até o julgamento final do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 no STF e do Tema 1.169 no STJ, conforme liminarmente pleiteado. Quanto ao ponto, necessária uma melhor apreciação do Colegiado considerando o entendimento do Juízo de origem de que, respectivamente, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria do Tema 1.170 do STF e de que não há necessidade de liquidação no presente caso (Tema 1.169 do STJ). Todavia, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor do débito com aplicação do índice IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, incidência da taxa SELIC, ora questionados. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora